Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Direito civil e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Interrupção. Não constatação. Consumação. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se consumada ou não a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Código Civil, “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
4. Em se tratando de cumprimento de sentença dada em ação monitória aparelhada por cheque prescrito, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
5. Considerando o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, bem como o período de suspensão pela pandemia, evidente a sua ocorrência, tendo em vista que as solicitações de novas diligências não tiveram o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, porquanto todas infrutíferas.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado:
CC, art. 191; art. 206, § 5o, inc. I; 206-A.
CPC, art. 921, caput, § 1o e § 4o-A.
Lei n. 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 150.
STJ. REsp 1.732.716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/05/2018; AgInt no AREsp n. 1.240.386/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/10/2020.
TJDFT. APC 0002595-69.2015.8.07.0003, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 17/8/2022; AGI 0724943-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11/10/2022.